Tribunal: STF
Processo: RE 1221500
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PETIÇÃO EM QUE SUSCITADA A PREVENÇÃO DO FEITO. OMISSÃO. APELOS EXTREMOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Detectado erro material, de rigor a sua correção. 
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para tornar sem efeito a decisão embargada e submeter o exame da prevenção suscitada, bem como a necessidade de eventual redistribuição do feito, à consideração da Presidência deste Supremo Tribunal.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por K.B.C.L., I.R.T., R.R.E. e K.R. em face de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário, com fundamento: (i) no caráter infraconstitucional da controvérsia; (ii) no precedente desta Corte pelo qual afastada a repercussão geral da matéria concernente à alegação de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando dependente o julgamento da causa de prévio exame das normas infraconstitucionais aplicadas (RE 748.371-RG); e (iii) na Súmula 279/STF (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Os embargantes aduzem omisso e obscuro o julgado. Sustentam não analisada petição em que requerida “a distribuição do apelo por dependência ao Exmo. Ministro Relator do RE nº 625.263/PR, tendo em vista a nítida conexão e prejudicialidade entre os feitos” (doc. 130; fl. 03). Sucessivamente, requerem “a suspensão do processo para aguardar-se o julgamento do RE nº 625.263/PR” (doc. 130; fl. 04) e o afastamento de suposta obscuridade, consistente na aplicação do óbice da Súmula 279/STF a matéria não debatida no apelo extremo, qual seja, o reexame da “não ocorrência da prescrição” (doc. 130; fl. 05).
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na alegação de afronta ao art. 5º, XII, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo qual afastada a prescrição do crédito tributário em que fundada a ação principal, reconhecida em primeira instância, e julgada procedente a medida cautelar fiscal (doc. 108; fls. 02-62).
    Recursos extraordinários interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (doc. 24, fls. 122-30 e 174-93; e doc. 25, fls. 05-27); declaratórios opostos sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios. 
    Constato, com efeito, a presença de erro material.
    Trata-se, na origem, de medida cautelar fiscal requerida pela União em face dos ora embargantes e outros requeridos, julgada improcedente, em primeira instância, porquanto reconhecida a prescrição. 
    Em sede de apelação e remessa oficial, afastada a prejudicial de mérito, o Tribunal julgou procedente a medida (doc. 108; fls. 02-62).
    Vindos os autos a esta Corte, foram distribuídos, por prevenção, em 31.7.2019, ao Sr. Min. Roberto Barroso, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do STF, justificado pelo ARE 710.798 (doc. 115).
    Sua excelência requereu a redistribuição do processo, em despacho de 11.02.2020, com base nos arts. 145, § 1º, do CPC de 2015 e 277, caput, do RISTF (doc. 116). 
    Em 17.3.2020, os autos foram a mim redistribuídos (doc. 128).
    Verifico, de fato, que, antes da redistribuição promovida pela Secretaria e, portanto, da decisão monocrática objeto destes declaratórios, K.B.C.L, um dos ora embargantes, aviou petição em que suscitada a prevenção do Ministro Relator do RE 625.263 (doc. 117).
    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada (doc. 129) e submeter o exame da suscitada prevenção (doc. 117), bem como a necessidade de eventual redistribuição do feito, à consideração da Presidência deste Supremo Tribunal. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora